Tribunal: TJES
Processo: 0000259-26.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000259-26.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: CARLOS ALBERTO MAGIRIUS PEIXOTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA.
ALEGAÇAÕ DE
DOENÇA PREEXISTENTE.
SÚMULA 609 DO STJ.
AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS E DE
MONSTRAÇÃO DA
MÁ-FÉ. REFORMA PARCIAL QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta p
ela seguradora requerida
contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais
contra si ajuizada
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 30.212,16, a título de Diária por Incapacidade Temporária (DIT), com juros e correção monetária. A controvérsia decorre da negativa de cobertura sob a justificativa de que a lesão do segurado estaria vinculada a doença preexistente (artrose), expressamente excluída da apólice contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa de cobertura securitária com fundamento em doença preexistente, sem a exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado; (ii) estabelecer os critérios corretos para a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a legislação consumerista, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor nas cláusulas contratuais, dada a vulnerabilidade da parte.

A recusa de cobertura baseada em doença preexistente é considerada ilícita, nos termos da Súmula 609 do STJ, quando ausentes a exigência de exames médicos prévios ou a comprovação inequívoca de má-fé do segurado.

A seguradora, ao não exigir exames prévios no momento da contratação, assume o risco de contratar com pessoa eventualmente portadora de doença preexistente, não podendo posteriormente invocar esse fato para recusar a cobertura.

A má-fé do segurado não se presume e deve ser comprovada de forma clara, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu nos autos.

A sentença deve ser parcialmente reformada quanto aos consectários legais, pois a utilização da taxa SELIC desde o efetivo prejuízo acaba por estabelecer o marco inicial dos juros moratórios na data do prejuízo, sendo que, a teor do que dispõe o art. 405 do Código Civil, o termo inicial deste encargo é a data da citação.

A correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, pelo índice IPCA, e os juros moratórios a partir da citação, com incidência exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação de índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A recusa de cobertura securitária por alegação de doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios nem comprova má-fé do segurado.

A ausência de comprovação inequívoca da má-fé do segurado impõe a obrigação de cobertura contratual pela seguradora.

A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde o efetivo prejuízo pelo IPCA; os juros moratórios, a partir da citação, pela taxa SELIC, sem cumulação de índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII e 47; CC, arts. 389, parágrafo único, e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1745782/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.11.2018, DJe 29.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.02.2025, DJEN 20.02.2025; TJSP, Ap. Cív. 1003802-57.2019.8.26.0152, Rel. Des. João Antunes, j. 18.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000259-26.2020.8.08.0024

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELAD
O
: CARLOS ALBERTO MAGIRIUS PEIXOTO

JUÍZO PROLATOR:
5
ª VARA CÍVEL DE
VITÓRIA
– DR.

RODRIGO
CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ SEGUROS S.A.
contra a sentença (ID. 9890738) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais” ajuizada por
CARLOS ALBERTO MAGIRIUS PEIXOTO
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 30.212,16 (trinta mil, duzentos e doze reais e dezesseis centavos), acrescidos de juros moratórios e correção monetária, em decorrência de negativa de cobertura securitária.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na análise da legalidade da recusa de cobertura securitária por parte da apelante, sob o fundamento de que a lesão apresentada pelo apelado decorre de doença preexistente, expressamente excluída da apólice.

A presente demanda foi ajuizada por
Carlos Alberto Magirius Peixoto
, ora apelado, em face de Itaú Seguros S/A, buscando o recebimento de indenização securitária no valor de R$ 30.212,16. O autor narrou ter firmado com a ré contrato de seguro denominado "Renda Protegida Personnalité", com vigência a partir de 29 de março de 2019, que previa cobertura por morte acidental, invalidez permanente e diária por incapacidade temporária (DIT).

Aduziu que, em 19 de agosto de 2019, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo enquanto realizava exercício físico na máquina “leg press”, o que o levou a ser submetido a procedimento cirúrgico de videoartroscopia em 04 de setembro de 2019, resultando em um afastamento de suas atividades laborais por 45 (quarenta e cinco) dias.

Afirma que, ao acionar o seguro para receber a Diária por Incapacidade Temporária (DIT), no valor de R$ 915,52 (novecentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos) por dia, teve seu pedido negado pela seguradora. A recusa foi fundamentada na alegação de que a lesão decorria de doença crônica preexistente, qual seja, artrose, expressamente excluída da cobertura contratual.

Em sede de contestação, a Itaú Seguros S/A defendeu a legitimidade de sua recusa, argumentando que a patologia que ensejou o afastamento do segurado (artrose/osteoartrose) era de caráter degenerativo e crônico, e, portanto, um risco expressamente excluído das Condições Especiais do seguro, conforme Cláusula 2ª, itens 'g' e 'n'.

Ao julgar procedente o pedido autoral, o magistrado destacou que a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação do seguro e que não restou comprovada a má-fé do segurado, aplicando o entendimento consolidado na Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça. Concluiu que, mesmo que o laudo pericial apontasse a preexistência da doença, a ausência de exames prévios e de comprovação de má-fé tornava ilícita a recusa de cobertura. Quanto aos consectários legais, a sentença determinou a incidência de juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ), com a utilização da taxa SELIC, sem cumulação com outros índices.

Inconformada, a seguradora requerida interpôs apelação. Em suas razões recursais (ID. 9890748), o apelante alega, em síntese, que a recusa ao pagamento da indenização securitária foi legítima, porquanto a lesão apresentada pelo apelado decorre de doença preexistente, expressamente excluída da cobertura contratual. Sustenta, ainda, que o apelado agiu com má-fé ao omitir a existência da referida doença no momento da contratação do seguro. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença no que tange aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

A controvérsia central reside na análise da legalidade da recusa de cobertura securitária por parte da apelante, sob o fundamento de que a lesão apresentada pelo apelado decorre de doença preexistente, expressamente excluída da apólice.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a proteção do consumidor como direito básico, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII.
Nesse contexto, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada de forma mais favorável ao consumidor, parte vulnerável na relação contratual.

No caso em apreço, verifica-se que a apelante não exigiu a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro, a fim de verificar a existência de eventuais doenças preexistentes. Tal conduta afronta o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 609, que dispõe: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

A apelante, ao não exigir a realização de exames médicos prévios, assumiu o risco de contratar um segurado portador de doença preexistente, não podendo, agora, se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que a lesão apresentada pelo apelado decorre de tal doença.

Ademais, não restou comprovada a má-fé do apelado ao omitir a existência da artrose no momento da contratação do seguro. A má-fé não se presume, devendo ser comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “verificada a ausência de elementos concretos para a caracterização de má-fé, deve-se presumir a boa-fé do segurado” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1745782/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 29/11/2018).

Assim, não havendo comprovação da má-fé do apelado, a recusa de cobertura securitária por parte da apelante se mostra ilegítima. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE.
SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU EXAMES MÉDICOS. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 609 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) O STJ já se posicionou no sentido de que "a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado" (STJ - AgRg no Ag nº 818.443/RJ; Rel . Min. Nancy Andrighi; DJU 19/03/2007) 2) Importante registrar, por oportuno, que sobre a questão o STJ editou o enunciado da Súmula nº 609, in verbis: "A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." (Súmula 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). 3) No caso em apreço, a aceitação do risco pela seguradora se deu no momento em que não procedeu a qualquer ato de verificação das condições de saúde do segurado, assumindo com isso os riscos inerentes à sua atividade . 4) Como bem pontuado pelo Magistrado a quo, “enquanto a boa-fé do segurado se presume, a sua má-fé nas declarações prestadas por ocasião da celebração do contrato deve ser cabalmente comprovada, sendo que tal ônus compete à seguradora, a qual deve demonstrar, estreme de dúvida, que a omissão sobre doença preexistente do segurado foi intencional, com a finalidade fraudar a seguradora, o que não ocorrera” - (destaquei). 5) Não pode agora a recorrente, depois recebido o prêmio, eximir-se da sua obrigação contratual sob o argumento de doença preexistente, quando não demonstrada a má- fé da recorrida ou prova de que a submeteu, antes da contratação, a regular e prévio exame médico. Ressalta-se que, nos termos da legislação consumerista (art. 47), as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, reforçando o comportamento leal e probo do ex-segurado . 6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005920-89 .2021.8.08.0047, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Apelação Cível Ação de cobrança de indenização securitária Sentença de procedência Insurgência da seguradora requerida -
Entendimento do C. STJ no sentido de que é ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração de má-fé do segurado Ausência de prova de má-fé
- Sentença de procedência mantida Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003802-57.2019.8.26.0152 Cotia, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 18/04/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024)

No que tange aos consectários legais, razão assiste, em parte, ao recorrente.

Isso porque, a sentença impugnada, ao se valer da taxa SELIC como critério tanto para a atualização monetária quanto para os juros de mora, acabou por igualar os termos iniciais de ambos os encargos na data do efetivo prejuízo, uma vez que o referido índice já engloba juros e correção monetária. Na realidade, o termo inicial para a atualização monetária é a data do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ), enquanto que o dos juros de mora é a data da citação (art. 405, CC).

Todavia, não merece guarida a alegação de aplicação apenas da taxa SELIC a partir da citação, como pretende o apelante, pois tal situação implicaria na ausência de atualização monetária do montante devido até o referido marco.

Sendo assim, na forma da Súmula 43 do STJ, a atualização deve se dar desde o efetivo prejuízo, pelo IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único do Código Civil, até a citação. A partir da citação, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com outro índice de correção monetária. Nesse sentido:

"[...]
quando, contudo, houver cumulação dos encargos, aplica-se a SELIC, isoladamente
. Nas hipóteses em que a constituição da obrigação for anterior à edição da lei – dado o caráter declaratório de suas disposições, que passou a adotar a interpretação já conferida à matéria pelo STJ – deve ser adotada a mesma solução, para impedir o enriquecimento sem causa do credor. [...]" (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar o capítulo decisório relativo aos consectários legais da condenação, determinando que a atualização do montante devido deve se dar desde o efetivo prejuízo, pelo IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único do Código Civil, até a citação. A partir da citação, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com outro índice de correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.